Tribunal: CARF
Processo: 10880.946202/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946202/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.277 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
CZARNIKOW BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 08/02/2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade da
decisão de primeira instância.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DCTF NÃO RETIFICADA.
PN No 2/2015. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A
MAIOR. FORÇA PROBANTE
A impossibilidade de retificação da DCTF preenchida incorretamente não é
impedimento para deferimento do pedido de reconhecimento de direito
creditório oriundo de pagamento a maior ou indevido do tributo, desde que o
contribuinte comprove o erro de fato em seu preenchimento por meio de prova
idônea, conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015
IRRF. SÚMULA CARF No 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos).
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946202/2015-80
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário, ante os documentos carreados aos autos e aplicação das
determinações do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 143, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação do direito creditório pleiteado, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Vencido o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria (Relator) que anulava a decisão de primeira
instância. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 102-001.820, proferido
pela 1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. (fls. 96/101).
O Despacho Decisório no 108901581, de 08/09/2015 (fl.82), comunicou a não
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no 16988.29593.170315.1.3.04-4200
(fl. 77) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF, (código
0561), no valor de R$ 68.814,53. Ainda segundo consta desse PER/DCOMP o direito crédito em
questão teria sido originado pelo recolhimento de R$ 104.612,69, arrecadação 17/03/2014, não
foi reconhecido.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu o recolhimento indevido
no valor de R$ 68.814,53 sob o argumento de que teria utilizado o mesmo código de receita para
IRRF distintos, conforme se observa abaixo:

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 5 de outubro de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 110), apresentou recurso voluntário em 4 de novembro de 2021,
acompanhado de documentos e assim sintetizado (fls. 113 em diante).
DA PRELIMINAR
Em sede de preliminar, dada a estreita relação entre os Processos Administrativos
no 10880.946202/2015-80 e 18220.725.044/2020-79, a Recorrente pleiteia a sua reunião e o
julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes no futuro e garantir a uniformidade
do julgamento de ambos.
DO MÉRITO
A Recorrente assevera que, no mês de fevereiro de 2014, teria recolhido R$
104.612,69 a título de IRF, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF
e o correspondente comprovante de pagamento (fls. 74/76). Desse valor total, R$ 35.798,16 eram
devidos sobre rendimentos do trabalho assalariado pagos aos funcionários da Recorrente, e o
restante, R$ 68.814,53, sobre a Participação nos Lucros e Resultados – PLR.
DO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (0561)
Afirma que as verbas pagas sob cada rubrica, os funcionários beneficiados e os
valores devidos a título de IRF estariam devidamente comprovados na Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF – fls. 22/59 e doc. 01), na Guia de Recolhimento do FGTS
e de Informações à Previdência Social (“GFIP” – vide resumo geral do mês de fevereiro de 2014
– fls. 70/72 e doc. 02), na folha de pagamento, folha de pró-labore, na folha de PLR da
Recorrente (docs. 03 a 05) e nos termos de rescisão de contrato de trabalho (fls. 73 e docs 06 a
08).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

E, para comprovar a efetividade desses pagamentos, a Recorrente junta também os
respectivos comprovantes de pagamento dos valores constantes da folha de pagamento, da folha
de pró-labore e da folha de PLR (docs. 09 a 11).
Aduz que, a documentação apresentada atestaria que, em fevereiro de 2014, a
Recorrente deveria ter efetuado a retenção e o recolhimento de R$ 35.798,16 sobre os
rendimentos do trabalho assalariado pagos a seus funcionários.
DO IRRF SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS (3562)
Afirma a Recorrente que o IRF devido sobre a PLR, pago no mesmo período,
também está indicado na DIRF (fls. 22/59 e doc. 01), na GFIP (fls. 70/72), sendo que a
composição desse saldo também está detalhada na folha de PLR (fls. 71 e doc. 05) e no termo de
rescisão de contrato de trabalho da Sra. Ana Ferraz (que auferiu PLR quando de sua rescisão, em
montante sujeito à retenção na fonte de IRF – vide fls. 73 e doc. 06).
Segundo a Recorrente os documentos atestariam que, em fevereiro de 2014,
deveria ter efetuado a retenção e o recolhimento de R$ 68.814,53 sobre a PLR paga a seus
funcionários.
DA DCTF E DO PAGAMENTO
Segundo a Recorrente, embora os rendimentos do trabalho assalariado e PLR
tenham sido pagos pela Recorrente no mesmo mês, tais verbas possuem naturezas jurídicas e
tratamentos tributários distintos, contudo, por um lapso, teria declarado na Declaração de
Créditos e Débitos Federais – DCTF do período, os valores de IRF devidos sobre rendimentos do
trabalho assalariado e sobre a PLR como se fossem todos devidos sobre rendimentos do trabalho
assalariado. O mesmo equivoco ocorreu quando do preenchimento e pagamento do DARF
relativo ao mês de fevereiro de 2014.
A Recorrente esclarece que o valor de IRF recolhido sobre a PLR paga pela
Recorrente no mês de fevereiro de 2014 foi declarada em DCTF e DARF com o código de
receita 0561 (rendimentos do trabalho assalariado), e não com o código de receita 3562 (PLR) e,
assim, teria efetuado pagamento a maior do IRF efetivamente devido sobre os rendimentos do
trabalho assalariado de seus funcionários (código de receita 0561), por também incluir nesse
código de receita, por equívoco, os rendimentos relativos à PLR.
Conclui a Recorrente que o valor do pagamento a maior do IRF devido sob o
código de receita 0561 corresponde precisamente ao valor do IRF devido sobre a PLR paga pela
Recorrente, no mesmo mês de fevereiro de 2014, em evidente demonstração do equívoco na
discriminação dos códigos de receita.
DA TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO
A Recorrente teria protocolado Pedido de Retificação de DARF (“REDARF” –
doc. 12), com a finalidade de regularizar o erro na discriminação do código de receita do valor
recolhido. Entretanto, o pedido em questão foi indeferido pelas autoridades fiscais.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

Também sem sucesso foi a tentativa de retificar a DCTF, sendo-lhe informado
que já não seria era mais possível efetuar a retificação da DCTF, em razão do exposto no artigo
161, § 5o da Instrução Normativa RFB no 2005, de 29.1.2021.
Dessa forma, foi mantido o pagamento a maior de IRF pela Recorrente sobre os
rendimentos do trabalho assalariado pagos a seus funcionários no mês de fevereiro de 2014, em
razão do equívoco na declaração e pagamento do IRF devido sobre a PLR.
Destarte, para regularizar sua situação fiscal, a Recorrente transmitiu então a
PER/DCOMP no 16988.29593.1703151.3.04-4200, que deu origem ao presente Processo
Administrativo. Nessa PER/DCOMP, a Recorrente reconheceu crédito relativo ao pagamento a
maior de IRF sob o código de receita 0561 (rendimentos do trabalho assalariado) e, ato contínuo,
utilizou o crédito em questão para compensar o débito de IRF relativo ao código de receita 3562
(PLR).
CONCLUSÃO
De acordo com a Recorrente, evidenciou-se que houve, tão somente, um
equívoco quanto à indicação do código de receita do IRF relativo à PLR, tanto na DCTF quando
no DARF correspondente, o que resultou em pagamento a maior de IRF sob os rendimentos do
trabalho assalariado.
Afirma que toda a exigência fiscal formulada contra a Recorrente nesses autos,
bem como a multa isolada imposta à Recorrente nos autos do Processo Administrativo no
18220.725044/2020-79, estão pautadas única e exclusivamente nos valores declarados em
DCTF, os quais a Recorrente já demonstrou estarem equivocados.
Assevera que as informações indicadas na DCTF não devem, em hipótese alguma,
se sobreporem à verdade material, sobretudo quando essas informações estão sabidamente
incorretas. O mero erro de preenchimento da DCTF da Recorrente não exprime a realidade dos
fatos e, por consequente, não cria direitos e deveres, e tampouco constitui relações jurídicas.
A verdade material para a Recorrente é uma só: “...pagou a seus funcionários, no
mês de fevereiro de 2014, determinada quantia a título de remuneração pelo trabalho assalariado
e determinada quantia a título de PLR. Sobre os rendimentos do trabalho assalariado deveria ter
sido efetuado o recolhimento de saldo de IRF equivalente a R$ 35.798,16, enquanto que sobre a
PLR deveria ter sido efetuado o recolhimento de saldo de IRF equivalente a R$ 68.814,53,
totalizando R$ 104.612,69 a título de IRF”.
Ao final, a Recorrente é mais categórica e assim se pronunciou:
59. E em assim o sendo, a única conclusão possível é que (i) deve ser reconhecido que a
Recorrente efetuou pagamento a maior de IRF sob o código de receita 0561
(rendimentos do trabalho assalariado); (ii) o valor pago a maior corresponde exatamente
ao valor do IRF devido sobre a PLR paga a seus funcionários no mesmo período
(código de receita 3562); e que, portanto, (iii) deve ser reconhecida a legitimidade do
direito creditório pleiteado pela Recorrente e a lisura do pedido de compensação
transmitido, nos exatos termos do artigo 74 da Lei 9.430/96.
É o relatório.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

Voto Vencido
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CZARNIKOW BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O objeto do litígio é o possível pagamento indevido de IRRF, no montante de R$
68.814,53, código de Receita 0561, recolhido, no período de apuração – PA 28/02/2014, junto
com o DARF de R$ 104.612,69.
O pagamento indevido não foi confirmada posto que o DARF, em questão, teria
sido utilizado para quitação de débitos declarados.
Em sede de Manifestação de Inconformidade os documentos anexos (64/76) não
foram suficientes para demonstrar a liquidez e a certeza do crédito pretendido, foram eles:

É cediço que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado
pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do
art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
No caso em tela, ficou constatado que a Recorrente, no intuito de regularizar
pretenso erro, tentou retificar a respectiva DCTF e o DARF e por fim transmitiu o PER/DCOMP.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

Por sua vez o Acórdão proferido pela colenda DRJ embasou sua decisão tão
somente nas informações constantes na DCTF, sem, contudo avaliar/analisar os demais
documentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade: DIRF e a folha de
pagamento, em flagrante cerceamento de direito de defesa e ao contraditório.
Assim, com o devido respeito, a decisão “a quo” deve ser anulada.
Destaca-se que a Manifestante não se desincumbiu do seu ônus probatório
juntando aos autos os elementos que acreditava serem hábeis para provar a existência do crédito
pretendido
Neste contexto, entende-se que a DRJ teria o dever de apreciar os argumento da
Manifestante, bem como os documentos carreados aos autos que poderiam se prestar ou não a
comprovar o alegado.
Ao se furtar de tal análise, a DRJ descumpriu seu dever de preservação do
contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas ao contribuinte.
Logo, o acórdão recorrido incorreu em nulidade por prejuízo evidente ao direito
de defesa da Recorrente, conforme prevê o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in
verbis:
Art. 59 - São nulos:
(...)
I - "omissis" II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Assim, a decisão exarada no Acórdão no 102-001.820, proferido pela 1a Turma da
Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, tendo por base tão somente a analise da
DCTF, não merece prosperar, devendo ser anulada, para que seja proferida nova decisão, com o
exame integral das alegações da Recorrente aduzidas em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Em face do exposto, e, especialmente, para evitar a supressão de instância, dá-se
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de anular a decisão da Delegacia de
Julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Voto Vencedor
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Redatora Designada.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

Com a devida vênia, ouso divergir do voto do Ilustre Conselheiro Relator quanto a
seu entendimento de que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa da Recorrente e
necessidade de anulação do acórdão de piso por suposta nulidade do artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972.
Isso porque, ao invés de ter deixado de apreciar os documentos apresentados pela
Recorrente para comprovação de suas alegações (docs. 64/76), como alegou o nobre Relator, o
acórdão de piso os analisou e considerou-os insuficientes para comprovação da liquidez e certeza
do direito creditório em discussão.
Desta forma, a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita,
clara e congruente e contém, pois, todos os requisitos legais, o que lhe confere existência,
validade e eficácia, estando, pois comprovado que as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas.
Deste de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa
para caracterizar sua nulidade da decisão recorrida.
Ademais, conforme já relatado, o presente processo versa acerca do Per/Dcomp no
16988.29593.170315.1.3.04-4200 (e-fls. 77) em que houve a indicação de crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, 0561, no valor de R$ 68.814,53. Ainda segundo consta desse
Per/Dcomp o crédito em questão, o crédito em questão teria sido originado do recolhimento de R$
104.612,69, arrecadação 17/03/2014.
Porém, o pagamento indevido não foi confirmada posto que o DARF, em
questão, teria sido utilizado para quitação de débitos declarados (Despacho Decisório no
108901581, de 08/09/2015 (e-fl.82). Assim, não houve a homologação da compensação
declarada no Per/Dcomp no 16988.29593.170315.1.3.04-4200 (e-fl. 77).
Em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente anexou os documentos
(e-fls. 64/76) e alegou que do direito crédito pleiteado seria oriundo do pagamento de DARF de
IR no valor de R$ 104.612,69 utilizando o código 0561, enquanto o correto seria desmembrar esse
valor total utilizando 2 códigos de recolhimentos (Cód. 0561 – R$ 35.798,16 e Cód. 3562 – R$
68.814,53) e que teria tentado retificar o DARF e a respectiva DCTF.
Após apreciação da Manifestação de Inconformidade, a DRJ entendeu que a
Recorrente não teria comprovado a liquidez e certeza do direito creditório em discussão, e assim
fez constar no acórdão de piso:
“(....)
Analisando o mérito, consubstanciado pelo sistemas internos da SRFB, chegamos a
conclusão que não assiste razão à impugnante, o valor declarado na DCTF corresponde
ao valores pago:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

Ademais, os documentos anexos(64/76) não foram suficientes para demonstrar a
liquidez e a certeza do crédito pretendido.
Registre-se ainda que a DCTF tem caráter de confissão de dívida. Vejamos o que diz o
Decreto-Lei no 2.124/84, art.5o, §1o (...).
Dessa maneira, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Logo, correta a análise do DESPACHO DECISÓRIO, que não homologou o
PER/DCOMP no 16988.29593.170315.1.3.04-4200”.
Portanto, de acordo com a decisão recorrida, a Recorrente não teria comprovado o
recolhimento indevido ou a maior do IRRF sob os argumentos de o valor total pago no mês de
fevereiro de 2014 corresponderia ao valor declarado em sua DCTF (sob o código de receita
0561), de tal forma que o crédito pleiteado já teria sido integralmente consumido com a quitação
do débito declarado em DCTF e que a documentação acostada aos autos pela Recorrente não
teria sido suficiente para a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

Neste contexto, visando esclarecer o equívoco cometido no preenchimento
mencionado DARF e DCTF e suprir a ausência probatória apontada, a Recorrente, dialogando
com a decisão recorrida, carreou aos autos os comprovantes de pagamento dos valores
constantes da folha de pagamento, da folha de pró-labore e da folha de PLR e aduziu que a farta
documentação apresentada, tanto por ocasião da manifestação de inconformidade, quanto em
sede recursal, atestam a liquidez e certeza do direito creditório em litígio em razão de ter havido
pagamento a pagamento a maior de IRRF, vez que o saldo devido sob o código de receita 3562
foi indevidamente declarado e recolhido sob o código de receita 0561.
Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário, é
possível analisar a possibilidade de deferimento integral do indébito vez que mero erro de
preenchimento da DCTF não configura impedimento à análise do pleito, de acordo com o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, tendo havido ou não a sua retificação,
desde que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado como de fato se deu nos
presentes autos mediante acervo fático-probatório produzido nos autos pela Recorrente, por força
do princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos o que se deu in casu.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado recai sobre contribuinte2 e tal obrigatoriedade de
apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art.
373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Destaque-se que para a análise das provas, cabe a observância da Súmula CARF
no 143 que assim dispõe:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Em tempo, destaco que mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural. Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e
apreciados.
Deste modo, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório e eu em meu
sentir os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à
comprovação da parcela do direito creditório em litígio. Porém, se faz necessário o retorno dos
autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com o conjunto probatório
produzido.

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.277 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946202/2015-80

Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, ante os
documentos carreados aos autos e aplicação das determinações do Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e da Súmula CARF no 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação do
direito creditório pleiteado, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 312
DF CARF MF
Original